Tribunal: TJDFT
Processo: 0004642-24.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA ORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A alegação de inimputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Na hipótese concretizada não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental do réu e, inexistindo dúvidas relevantes quanto à sua higidez mental ou indícios de que não seria capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, incabível se mostra a isenção e/ou redução de pena com o fundamento de inimputabilidade.
3. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça contra vítima, em contexto de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, como no caso dos autos, em que o réu ameaçou de morte sua irmã, portando uma faca.
5. Recurso conhecido e improvido.